Tribunal: TJMT
Processo: 1000487-69.2021.8.11.0022
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000487-69.2021.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Social, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADRIENNE AMORIM DE LIMA - CPF: 975.261.001-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), ADRIENNE AMORIM DE LIMA - CPF: 975.261.001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

– ASSISTÊNCIA À SAÚDE
–
TRATAMENTO DE ALTO CUSTO
–
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO NÃO CONFIGURADA
–
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA
– OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)

–

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA N.º 793 STF

–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.

O direito à
saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

2.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

3.

No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema n.º 793, cuja tese ficou assim ementada:
“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

4.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado do feito não criou obstáculo para a adequada solução do litígio e, por se tratar de matéria exclusivamente de direito, é dispensável a audiência e/ou oitiva de testemunhas, bem como a realização de perícia, salvo se o juiz entender o contrário.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, MT
,
contra a sentença de ID. 138614322, proferida pelo Juízo da
Vara Única de
Pedra Preta
, MT,
que julgou a presente ação procedente,
nos seguintes termos
:

“
V
istos etc.

Trata-se de Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
no interesse da requerente
Adrienne Amorim de Lima
em face do
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Pedra Preta-MT
, devidamente qualificados nos autos.

Relata o
parquet
que a requerente é portadora de Esclerose Múltipla (CID 10 – G 35), resumidamente é uma doença neurológica, crônica, progressiva e autoimune que ataca o sistema nervoso, necessitando do medicamento FINGOLIMODE 0,5 mg, conforme solicitação médica.

A requerente não possui condições financeiras para custear o tratamento e solicitou à Secretaria Municipal de Saúde, a qual informou que
“ o referido fármaco é contemplado pela medicação de Alto Custo, de acordo com a Sra. Adrienne Amorim de Lima este medicamento foi fornecido apenas por duas vezes no decorrer desse ano de 2021, inclusive, na última retirada do medicamento não foi confirmado eventual fornecimento de outra caixa antes do término da fornecida, haja vista que a medicação dura tão somente 28 (vinte e oito) dias”.

A inicial veio instruída com os documentos, e pugnou pela concessão da tutela de urgência para compelir o Estado de Mato Grosso e Município de Pedra Preta-MT, a fornecerem o medicamento FINGOLIMODE 0,5 MG de forma contínua, em quantidade suficiente e integral a paciente ADRIENNE AMORIM DE LIMA, imediatamente e enquanto perdurar o tratamento, sob pena de bloqueio de valores.

Em parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, ID 58397856, informou-se que o fármaco requerido possui registro na ANVISA, e é assegurado pelo Sistema Único de Saúde –SUS, havendo urgência sob o risco de perda de oportunidade e com risco de lesão do órgão ou comprometimento de função.

Em decisão de ID 58736818 foi deferida a tutela de urgência, ocasião em que foi determinada a citação dos requeridos para contestarem no prazo legal.

Regularmente citados os requeridos Estado de Mato Grosso e Município de Pedra Preta-MT apresentaram contestação no prazo legal em ID 59510029, alegando preliminar de ausência de interesse processual, bem como, ID 61128881, alegando preliminar de impossibilidade de concessão de tutela antecipada e pedido de reconsideração, respectivamente.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO.

Dispõe o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o seguinte:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas;”

Pelos documentos acostados aos autos, verifica-se a existência de provas suficientes, não havendo a necessidade de produção de demais provas.

A jurisprudência é uníssona neste sentido, senão vejamos:

“Recurso de apelação cível. Reintegração de posse. Arrendamento mercantil. Requerimento de produção de provas.
Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Não configurado.

Princípio da causa madura. Estando a lide devidamente instruída,
o requerimento de produção de provas
não impede que o magistrado julgue antecipadamente a lide, quando entender encontrar-se esta suficientemente madura.
O fenômeno do julgamento antecipado da lide tem espaço mesmo quando requerida a realização de outras provas pela parte, desde que constatando o julgador serem estas procrastinatórias e não sendo essenciais ao deslinde da causa. (grifo nosso).”

Desta forma, entendo pelo julgamento antecipado.

DAS PRELIMINARES.

Falta de Interesse processual.

Com relação a preliminar de falta de interesse processual exposta pelo requerido Estado de Mato Grosso,

razão não lhe assiste, uma vez que existe o interesse processual sempre que houver necessidade via processual para o alcance do objeto perseguido, ou seja, sempre que o processo for útil, desta feita rejeito a preliminar arguida.

Impossibilidade de concessão de tutela antecipada e pedido de reconsideração.

Em relação à preliminar de impossibilidade de concessão de tutela antecipada e pedido de reconsideração arguida pelo requerido, esta se confunde com o mérito, o qual passo a analisar.

DO MÉRITO.

Inicialmente, ressalte-se que, a despeito da previsão contida no art. 12 do CPC/2015, segundo a qual os juízes deverão, preferencialmente, obedecer à ordem cronológica de conclusão para proferir a sentença, por se tratar de julgamento de processo com urgência na tramitação por envolver questão de saúde, esta regra será excepcionada no caso em tela (art. 12, § 2º, inciso IX, CPC/2015).

Pois bem.

Como é sabido, o direito à vida é a mais importante das garantias fundamentais consagradas no art. 5º, “
caput
”, da Carta Magna, “
in verbis
”:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade (...).”

Por seu turno, o direito à saúde está arrolado no “
caput
” do art. 6º da Constituição Federal, como um dos direitos sociais:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Ainda, dispõem os artigos 196 e 197 da Constituição/1988:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.”

Igualmente, a Lei nº 8.080/90, chamada Lei da Saúde, em seu art.2º, reza o que segue:

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Assim, resulta cristalino que o direito à vida, à saúde, à integridade física e à dignidade da pessoa está garantido objetivamente pelo direito material, cabendo ao Estado a obrigação de implementar políticas públicas que atendam aos hipossuficientes.

Para tanto foi criado o Sistema Único de Saúde – SUS, que “
visa a integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender dos que dela necessitem em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovando o acometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, necessitando de determinado medicamento para debelá-la, este deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna
" (STJ-1ª Turma, AgRg no REsp 757012/RJ, Min. Rel. LUIZ FUX, j. 11/10/2005).

É evidente que não se pode erguer barreiras burocráticas, ensejando obstaculizar ou mesmo impedir o tratamento adequado ao cidadão carente.

O usuário do SUS tem direito a atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada, independentemente dos problemas orçamentários que a Administração diz ter ou de procedimentos administrativos, sob pena de estar ferindo o direito à vida, além dos princípios da isonomia e da igualdade de condições.

O direito à vida e à saúde não pode ser sacrificado pela obediência estrita a procedimentos orçamentários, ou a critérios de prioridades estabelecidos pela Administração, pois este direito é assegurado a todos os membros da coletividade pela Magna Carta. Os doentes não podem ficar à mercê da solução de problemas de ordem administrativa. Trata-se de necessidade urgente, para que se evite um mal irreparável provocado pela inércia do setor público.

Desse modo, resta configurado que tanto Estado de Mato Grosso quanto o Município de Pedra Preta são responsáveis a fornecerem a requerente o medicamento pleiteado, para o tratamento da doença e restabelecimento da saúde da paciente, independentemente de processo administrativo.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, mantendo a tutela de urgência concedida, determinando a obrigação de fazer ao
Estado de Mato Grosso
e ao
Município de Pedra Preta-MT
, a fornecerem o medicamento FINGOLIMODE 0,5 MG de forma contínua, em quantidade suficiente e integral a paciente
ADRIENNE AMORIM DE LIMA
, imediatamente e enquanto perdurar o tratamento, sob pena de bloqueio de valores.

Sem custas.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de praxe, arquivando-se o feito.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito”.

Em suas razões, o município alega que é parte ilegítima para compor o polo passivo da ação tendo em vista que a responsabilidade dos municípios é sobre o fornecimento de medicamento e tratamento para a área denominada de Atenção Básica – Baixa Complexidade.

Sustenta que os Estados – Membros e a União incumbem-se da distribuição de medicamentos e realização de tratamentos das áreas designadas de Médica/Alta Complexidade e de medicamentos de alto custo, pleiteando, em suas razões, que, não sendo possível direcionar a obrigação somente ao Estado, pelo menos que seja solidariamente responsável.

No mérito, requer a
reforma da sentença, alegando o desiquilíbrio no planejamento orçamentário municipal causado pela judicialização da saúde e aplicabilidade da responsabilidade solidária aos municípios, bem como alega que houve a violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, tendo em vista que não foi realizada perícia médica para apurar o real quadro de saúde da parte apelada.

Em contrarrazões,
o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pugna pelo não provimento do recurso
(ID. 138614327).

A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso, em seu parecer, opina pelo provimento parcial do apelo
(ID. 143671685).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, c
uida-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Pedra Petra, MT, contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Dr. Márcio Rogério Martins, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela
,
proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face do Estado de Mato Grosso e do
Município de Pedra Preta
, MT, condenou a parte apelada e
o Estado de Mato Grosso
na obrigação de fornecer à parte
apelante o medicamento “
FINGOLIMODE 0,5 MG
”
.

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

No que tange ao cerceamento de defesa suscitado, verifica-se que razão não assiste à parte apelante.

Segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razoes da formação de seu convencimento.

Portanto, verificado que o processo está suficientemente instruído, com documentos hábeis para o deslinde da lide, o magistrado julgará antecipadamente o mérito, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – QUESTÃO DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO ASSINADO – TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – AUSÊNCIA DE VÍCIO PARA SUA DESCONSTITUIÇÃO – PEDIDO JUDICIAL – DESPROPÓSITO –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes.

É válido o acordo extrajudicial firmado com o réu em que o autor dá quitação integral e isenção de quaisquer ônus decorrentes de furto. Desse modo, é despropositado ingressar no Judiciário para pleitear indenização, já que para desconstituir os termos pactuados é necessário comprovar que houve vício de consentimento.

(N.U 1025137-80.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 01/07/2022)”. (grifos nossos).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM – DESNECESSÁRIA NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO - CERCEAMENTO DE DEFESA – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – RECURSO NÃO PROVIDO.

O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.

Se o julgador considera suficiente o conjunto probatório existente nos autos para formar sua convicção, não configura cerceamento de defesa a não realização de perícia grafotécnica pretendida pela autora (princípio do livre convencimento motivado).

Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a alegação de fraude a justificar a condenação em danos morais e repetição do indébito.

(N.U 1012130-79.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 18/10/2022)”.

Nesse mesmo sentido, são as decisões monocráticas proferidas no RAC n.º 1000018-86.2022.8.11.0022, de Relatoria do Excelentíssimo Des. Marcio Vidal e no RAC n.º 1001961-38.2021.8.11.0002, de Relatoria do Excelentíssimo Des. Luiz Carlos Da Costa.

No caso, o julgamento antecipado não criou obstáculo para a adequada solução do litígio e, por se tratar de matéria exclusivamente de direito, é dispensável a audiência e/ou oitiva de testemunhas, salvo se o juiz entender o contrário.

Verifica-se que a inicial foi instruída com laudos e receitas médicas que confirmam a necessidade do medicamento requisitado, além de o parecer do NAT – Núcleo de Apoio Técnico ter sido favorável ao pedido, motivo pelo qual desnecessária a produção de prova pericial, não merecendo prosperar a alegação de cerceamento de defesa (ID. 138614304).

Vale ressaltar, por oportuno, que o mero inconformismo da parte apelante com a decisão proferida não configura cerceamento de defesa.

O
Munícipio de Pedra Preta, MT,
sustenta, ainda, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que a disponibilização do procedimento não é de sua competência, alegando ser de alta complexidade.

Todavia, como cediço, no tocante à competência dos entes públicos, a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7º, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Dessa forma, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde, entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá em face das regras infraconstitucionais, que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de a parte autora demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior, que é a vida.

A propósito, tal entendimento é consolidado pelo STF, nos termos do Tema n.º 793:

“TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Portanto, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal. Portanto, razão não assiste ao ente municipal, ao arguir a sua ilegitimidade passiva.

Desse modo, tendo em vista que o paciente não tem condições de arcar com o custo do procedimento, socorre-lhe o direito de receber o tratamento adequado do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida em que a obrigação decorre da Constituição Federal, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5º,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6º), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CF).

Em consonância com tal entendimento, a Lei Orgânica da Saúde prevê que
“
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
”
(art. 2º, da Lei n.º 8.080/1990).

Logo, indeferir o tratamento indicado implicaria na negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrados pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral
e cabe à União, ao Distrito Federal, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente,
prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A defesa à vida, que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer e há que se levar em conta o alto custo do procedimento, aliado à hipossuficiência do paciente, na medida em que não possui condições financeiras para custeá-lo. Portanto, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, porquanto essencial.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE –DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA– LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010)”.

Por isso, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções.

E, como já exposto em linhas anteriores, o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, de acordo com o tema n.º 793, já transcrito em linhas anteriores,

reafirmando, assim, a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas estabelece que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Sabe-se que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados, que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.

À vista disso, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único de saúde, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado, “
lato sensu
”
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput,
e §1º, da CRFB estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos, a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Dessa previsão constitucional extrai-se que, apesar de que solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizarem administrativamente, de modo a estabelecer o “
modus operandi
”
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Registre-se, no entanto, que, acaso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento pelo Estado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos conste,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO, EM PARTE, AO RECURSO
,
tão somente
para direcionar o cumprimento de obrigação, primeiramente, ao Estado, conforme Tema n.º 793, do STF
.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Os fundamentos do reexame necessário são os mesmos proferidos na análise dos recursos interpostos pelas partes, o que implica em
RETIFICAR PARCIALMENTE
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023